Tribunal: TJES
Processo: 5016258-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016258-91.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMENNICK GAMA DA VITÓRIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Romennick Gama da Vitória contra decisão que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado cometido mediante disparos de arma de fogo pelas costas da vítima. A defesa pleiteia impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa ou decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia;
(ii) saber se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca, apta a ensejar absolvição sumária;
(iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e diagrama de corpo, nos termos do art. 413 do CPP.
4. A autoria está lastreada por confissão do acusado, ainda que qualificada, e testemunhos que o apontam como autor dos disparos, afastando a alegada ausência de indícios.
5. A legítima defesa não se apresenta de forma estreme de dúvidas, pois contraditada por testemunha presencial e pelo laudo que indica disparos pelas costas, o que impede absolvição sumária (CPP, art. 415).
6. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Há elementos indicando motivação torpe (vingança) e execução surpresa, razão pela qual ambas devem ser submetidas à apreciação do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.”

“A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo subsistir quando amparadas por elementos mínimos de prova.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre manutenção de qualificadoras na fase da pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
16258-91.2025.8.09.0012

RECORRENTE:
ROMENNICK GAMA DA VITÓRIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROMENNICK GAMA DA VITÓRIA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES

(
fls. 428/429
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inc.
I e IV, do Código Penal.

E
m suas razões recursais (ID nº 16558464), a Defesa técnica pugna: (i) pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, alegando ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras, sustentando que a vingança, por si só, não configura torpeza e que não houve elemento surpresa, mas sim um contexto de ameaças prévias; (ii) a absolvição sumária sob o manto da legítima defesa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº
16558464 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16995200).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de dezembro de 2011, por volta de 12h00min, no interior do imóvel situado na Rua 1, s/n, próximo à Igreja Evangélica Quadrangular, no município de Cariacica, Romennick Gama da Vitória, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente, desferiu disparos contra a vítima Rafael Pereira Carlos, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo, que foram suficiente para a sua morte.

Consta dos autos que a vítima se encontrava na casa de um amigo, sentada em um sofá, distraída, conversando com os amigos, quando o denunciado chegou por trás da vítima e, sem ser percebido por ela e sem nada dizer, efetuou disparos de arma de fogo atingindo-a pelas costas.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança.

O denunciado acreditava que a vítima Rafael, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, teria espancado a tia do denunciado, de nome Jandira, causando na mesma graves ferimentos. Por tal motivo, o denunciado resolveu se vingar da vítima matando-a.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois a mesma foi surpreendida pela ação criminosa do denunciado quando estava distraída, conversando com amigos, sentada de costas. Romennick chegou ao local sem ser percebido, nada disse, e atirou contra a vítima pelas costas.

Pois bem.

A Defesa insurge-se contra a decisão de pronúncia, pleiteando a absolvição sumária ou impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
. Exige-se, para tanto, a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 64 e fls. 68/70) e pelo Diagrama de Corpo, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral colhida e o interrogatório do próprio réu fornecem o lastro necessário para a pronúncia.

O recorrente, Romennick Gama da Vitória, ao ser interrogado em juízo (fls. 373), confirmou ter efetuado os disparos contra a vítima, embora alegue ter agido em legítima defesa. Afirmou que:
"ao chegar aproximadamente 06 metros da vítima, esta viu o interrogando, ocasião em que a vítima sacou uma arma de fogo [...] Que por essa razão o interrogando tirou a arma, sacou-a e disparou contra a vítima"
.

As testemunhas, contudo, apresentam versão que dá suporte à tese acusatória. A testemunha presencial João Fábio Furlan, ouvida na fase policial (fl. 58), relatou que a vítima estava em sua casa conversando quando
"apareceu repentinamente a pessoa de ROMENICK que já foi por trás de RAFAEL e deu um tiro na parte de trás de RAFAEL"
e que
"não houve reação da vítima, haja vista, que a vítima não viu o executor chegar"
.

A informante Sabrina Delfino Pereira Carlos, irmã da vítima, relatou em juízo (fls. 323/323v) que soube que
"o acusado ROMENNICK adentrou pelos fundos da residência e alvejou RAFAEL pelas costas, tendo fugido logo em seguida"
.

Portanto, havendo confissão de autoria (ainda que qualificada pela tese de excludente) e testemunhos que apontam o recorrente como o autor dos disparos, não há que se falar em impronúncia.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, somente é cabível quando a excludente de ilicitude for demonstrada de forma cabal, indubitável e estreme de dúvidas.

No caso em tela, a versão do réu de que a vítima teria sacado uma arma primeiro conflita com o depoimento da testemunha ocular João Fábio Furlan, que afirmou que a vítima foi surpreendida pelas costas e não teve tempo de reação. Ademais, o Laudo Cadavérico (fls. 68/70) indica orifícios de entrada na região posterior (escapular e sacral), o que, a priori, enfraquece a tese de confronto frontal iminente alegada pela defesa.

Havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, a competência para dirimir a questão é constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

A defesa pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas.

Há nos autos elementos indicando que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de a vítima supostamente ter agredido uma tia do acusado, Sra. Jandira, anteriormente, conforme depoimentos às fls. 322 e 323. Embora a vingança, por si só, não configure automaticamente a torpeza, cabe ao Conselho de Sentença valorar se, no caso concreto, o sentimento que impeliu o agente é vil ou repugnante. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida.

As provas técnicas e orais indicam que a vítima foi alvejada pelas costas e de inopino, enquanto conversava com amigos, sem perceber a aproximação do acusado. Tais elementos configuram, em tese, a surpresa e a dificuldade de defesa, justificando a manutenção da qualificadora para análise dos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.